Tribunal: TJDFT
Processo: 0736869-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736869-82.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRA-1 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA APELADO: GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA, BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO DETERMINO a retirada do presente recurso da pauta de julgamento. Ao ensejo, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante se manifeste sobre as petições de ID 14344904 e 14498379. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator